Tribunal: TJMT
Processo: 1013072-84.2019.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013072-84.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIRCE OLBACH - CPF: 888.279.411-34 (APELADO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS
– INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 14, §3º, I e II do CDC, o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos e, só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
. A ausência de comprovação da alegada contratação e a negativação do nome da autora, acarreta o dever de indenizar.

Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral, se fixada em harmonia com os elementos dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1013072-84.2019.8.11.0003

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: DIRCE OLBACH

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, de procedência dos pedidos iniciais, para declarar inexistente a relação jurídica e o débito relativo ao contrato nº 20029659494000, condenar o apelante, a título de ressarcimento pelo dano moral, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

O apelante alega que o contrato de financiamento foi formalizado no estabelecimento da loja (Rogerio Diego Araújo Mantovani), ou seja, foi a loja revendedora quem recepcionou a documentação e colheu a assinatura do financiado, e foi ela que, inclusive, recebeu o crédito oriundo do contrato de financiamento, de modo que o apelante é simples prestador de serviço nesta relação, ou seja, não é responsável pela veracidade das informações recebidas pelo cliente.

Argumenta que não tem obrigação em reparar o alegado dano e, ainda que se admita o contrário, está configurada a culpa exclusiva de terceiros, no caso, da aludida empresa; cita que em 19/06/2019, liquidou o contrato sem qualquer tipo de ônus para a apelada, não havendo que se falar em qualquer tipo de problemas suportados; alega ausência de prejuízo causado ao autor, haja vista que o próprio emendou a exordial informando a retirada das restrições, motivos que não deveria prosperar condenação em danos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais.

Em
contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, a autora ajuizou a demanda ao argumento que foi surpreendida no comércio local com a informação de que seu nome estava incluso no rol dos inadimplentes, em razão da inclusão pelo apelante em 05.08.2019, referente ao Contrato nº 20029659494000, no valor de R$ 3.750,00; afirmou a inexistência de relação jurídica e tampouco autorizou terceiros em contratar em seu nome.

Pois bem. Não convence a alegação da instituição financeira de que é simples prestador de serviço nesta relação e não tem obrigação em reparar o alegado dano. Sem adentrar na hipótese de eventual ação de regresso, é certo que a instituição financeira negativou o nome da apelada em 05.08.2019, referente ao
Contrato nº 20029659494000, no valor de R$ 3.750,00.

Nesse passo, em sua contestação o apelante afirmou que a autora acionou
os canais de atendimento do réu e “
o problema foi rapidamente solucionado em 19/06/2019, antes da distribuição da ação
. ”
Entretanto, a inclusão ocorreu em 05.08.2019, de modo que não convence a alegação de retirada na data de 19.06.2019, antes da propositura da demanda.

A ação foi proposta em 22.10.2019 e em 05.11.2019 a autora peticionou e juntou comprovante de que não havia mais a citada negativação. A data da consulta é de 04.11.2019

Além disso, com sua contestação o apelante apresentou, em verdade, uma Ficha Cadastral na intenção de demonstrar a relação jurídica, que sequer consta o número do contrato em questão, desacompanhado dos documentos pessoais da autora.

A autora não contratou e nem autorizou a realização do citado contrato.
Nesse passo, o réu não demonstrou que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva da consumidora ou exclusiva de terceiro:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

É cediço que o dano moral corresponde
a dor, o vexame, sofrimento, humilhação que foge à normalidade e interfere profundamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita do réu em negativar indevidamente o nome da autora e o dano experimentado por ela, não agiu em exercício regular de seu direito, por isso, devem reparar a vítima.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – COBRANÇAS INDEVIDAS – UNIDADE CONSUMIDORA DUPLICADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A inscrição indevida dos dados do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por cobrança indevida gera direito à indenização por causar dano moral puro à pessoa física.(...)”
(N.U 1003656-45.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na inscrição indevida do nome do autor, em cadastros de restrição ao crédito, sem prova da contratação dos serviços, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota”
(N.U 0001024-63.2016.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022).

Quanto ao valor da reparação do dano moral, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, considerando os elementos dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a indenização por dano moral fixada em R$ 6.000,00
é
adequada ao caso e deve ser mantida.

A
nte o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022